Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-93.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PENAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. COLISÃO. PERIGO CONCRETO DE DANO. CONFISSÃO E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ART. 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. OBJETIVO DE FUGIR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE RECONHECIDA E COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA.
1. Denúncia. “No dia 15 de janeiro de 2022, por volta das 21h00, na Avenida Principal, Quadra 106, Recanto das Emas/DF, em frente às Casas Bahia, o denunciado, de forma consciente e voluntária, conduziu veículo automotor em via pública sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano, além de ter se evadido do local do acidente para fugir à responsabilidade penal e civil que lhe poderia ser atribuída. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado conduzia o veículo VW/GOL 1.0, cor cinza, placa JFX5321/DF, em via pública. Na Avenida Central, na Quadra 106 do Recando das Emas, a vítima, Rodrigo dos Santos Pessôa diminuiu a velocidade, a fim de passar por uma lombada, momento em que o denunciado colidiu com a traseira de seu veículo. Ao descer do veículo para conversar com WELLINGTON, verificou-se que ele estava aparentemente embriagado. Quando a vítima solicitou os dados pessoais do denunciado, ele se limitou a informar o número de telefone de sua esposa, Sra. Joelma, e, ao ser indagado sobre a sua CNH, entrou em seu veículo e fugiu do local do acidente”.
2. Sentença. Considerou que, “quanto ao crime do artigo 309 do CTB, para sua consumação é exigida que a condução do veículo, sem permissão ou habilitação, cause perigo de dano concreto, o que restou demonstrado nos autos pela juntada do ofício encaminhado pelo DETRAN (ID 135584605), que comprova a ausência de habilitação, e pelos depoimentos das testemunhas e interrogatório do denunciado, que comprovam a colisão”. E acrescentou que “em relação ao crime do artigo 305 do CTB, entendo que também restou demonstrada a sua consumação, considerando que o réu se evadiu do local logo após o acidente, antes que a polícia chegasse ao local e sem fornecer todos os dados. Entendo, também, que não restou demonstrada qualquer situação de perigo ao denunciado que pudesse justificar a sua evasão do local, uma vez que a versão do denunciado restou isolada das demais provas e elementos de informação”. Condenou o réu nos termos dos artigos 305 e 309 da Lei n° 9.503/97, fixando-lhe a pena definitiva em 7 meses de detenção em razão da reincidência a ser cumprida em regime aberto para cada crime. Substituiu as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito.
3. Recurso. A defesa afirma que o réu saiu do local do acidente porque houve aglomeração de pessoas, ficando com medo de ser linchado. Sustenta que inexiste dolo de fuga para impedir identificação ou responsabilização, tanto que informou o número do telefone ao condutor do outro veículo e atendeu suas ligações para negociar o prejuízo material. Alega que não há prova de que estava embriagado ou dirigindo em alta velocidade, mas apenas de que colidiu na traseira de outro veículo. Entende que não ficou demonstrado o perigo de dano concreto. Por fim, sustenta que, se mantida a condenação, deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea.
4. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
5. “O tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. Não basta, portanto, que o condutor tenha violado normas de trânsito” (REsp n. 1.688.163/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019.)
6. Os depoimentos em juízo, seguros e coerentes entre si, das testemunhas que estavam no veículo que sofreu a colisão, aliados à confissão do réu de que realmente colidiu na traseira de outro veículo constituem provas suficientes para fundamentar o decreto condenatório, pois o acidente provocado pelo acusado caracteriza o perigo concreto de dano. Precedente: 00005666720208070004, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023.
7. Assim, a ausência de prova quanto à embriaguez e velocidade do veículo são irrelevantes, bastando que tenha conduzido veículo sem habilitação e provocado o acidente ante a não observância da distância que se deve manter dos demais veículos.
8. Se a prova testemunhal esclarece que no local não havia outras pessoas e que o acusado, ao ser questionado sobre a CNH, entrou no veículo e fugiu, não prevalece a alegação de que ficou com medo de ser linchado. Nesse caso, é evidente o dolo de fugir à responsabilidade penal (crime do art. 309 do CTB), estando caracterizado o crime do art. 305 do CTB. Precedente: 07342304120228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023.
9. O Supremo Tribunal Federal decidiu que "a circunstância atenuante pertinente à confissão espontânea, ainda que parcial, é aplicável àquele que confessa a autoria do crime independentemente da admissão do dolo ou das demais circunstâncias narradas na denúncia” (HC 99436, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6/12/2010).
10. Sobre essa questão, está pendente o julgamento do Recurso Especial REsp 2001973/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1194). Enquanto não houver definição sobre a tese, deve prevalecer o entendimento de que “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022.
11. Se o acusado confessou em Juízo que dirigia o veículo sem habilitação, provocando a colisão na traseira de outro veículo, deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea, sobretudo considerando que o depoimento do réu foi considerado em segundo grau.
12. Nos termos do tema repetitivo 585 do STJ, havendo apenas uma reincidência, essa agravante deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e fixar a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção para cada crime, somando 1 (um) ano de detenção, substituída por uma restritiva de direito, nos termos do art. 44, §2o, do Código Penal.